Tribunal: TJBA
Processo: 0530189-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530189-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARMELITA BATISTA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

IV

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, quando representa o vencedor da demanda, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra ente público do qual faça parte. TEMA 1002.

II – Evidenciado que o acórdão emitido por esta Turma Julgadora é contrário à tese firmada pela Corte Suprema, impositivo é o juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, adequando-o ao precedente vinculante.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível

nº
0530189-95.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelado
s
, simultaneamente,

CARMELITA BATISTA DE SANTANA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EXERCER O JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
E REFORMAR O ACÓRDÃO DE
ID 44611635,
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA